Tribunal: STF
Processo: RE 190364
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-11-14
Data de publicação: 1995-11-14

Ementa:
EMENTA:  - Direito Constitucional, do Trabalho e Processual
Civil.
          Mandado  de Segurança impetrado  por servidores do Tribunal
Superior do Trabalho, visando ao enquadramento em cargos publicos.
          Artigos 37, II, da parte permanente da Constituição Federal
e art. 19 e seus pars. 1. e 2. do A.D.C.T.
1.         Havendo  sido   abordados,  não  só   no  próprio  acórdão
recorrido,  mas, também,  em votos  vencedor e vencido, expressamente
declarados,  os temas relativos ao art. 37, II, da C.F. de 1988, e do
art.  19  do A.D.C.T.,  resta  atendido,  pelo R.E.,  o  requisito do
prequestionamento.
2.         Para  que  os impetrantes,  ora  recorridos,  pudessem ser
providos  em cargos do Tribunal  Superior do Trabalho, sem o concurso
público  de provas ou de provas  e titulos, de que trata o inc. II do
art.  37 da parte  permanente da Constituição  Federal de 1988, seria
necessario que se encontrassem em situação excepcional contemplada na
propria Constituição ou em seu A.D.C.T.
3.         Nem  aquela  nem o  A.D.C.T.  lhes  deram  esse tratamento
excepcional, privilegiado.
4.         O próprio "caput"  do art. 19  do A.D.C.T. apenas conferiu
estabilidade  no serviço público,  e não  enquadramento em cargos, e,
ainda  assim, para  os que  se  encontravam em  exercício na  data da
promulgação  da Constituição  (5.10.1988) "há  pelo menos  cinco anos
continuados",  não sendo  esse  o caso  dos  impetrantes, recorridos,
todos admitidos no periodo de 1984 a 1988.
5.         Ademais, o par. 1. do art. 19 deixou claro que "para fins
de efetivação" os servidores referidos no  "caput"  haveriam  de  se
submeter a concurso.
6.         E o par.  2. ainda aduziu que o disposto no artigo "não se
aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confianca", que
seria, em princípio, a situação dos recorridos.
7.        Precedentes.
8.         R.E. conhecido  e  provido, para  denegação  da segurança,
cassada a liminar.